Tribunal: TJMT
Processo: 0007934-56.2007.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007934-56.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDO APARECIDO DE FARIA - CPF: 420.533.071-53 (APELANTE), ED EVERTON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 023.896.621-61 (APELANTE), GENESIO VIVALDO DE ARRUDA - CPF: 340.061.411-49 (APELANTE), AILTON MARCOS (APELADO), LUCAS OTAVIO PINHEIRO DE MIRANDA - CPF: 015.655.046-66 (ADVOGADO), ANDERSON VIVALDO DE ARRUDA (VÍTIMA), ANDERSON VIVALDO DE ARRUDA - CPF: 017.578.071-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON MARCOS - CPF: 113.617.108-88 (APELADO), LUCAS OTAVIO PINHEIRO DE MIRANDA - CPF: 015.655.046-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – PRONÚNCIA DO RÉU – INVIABILIDADE – APONTAMENTO DA AUTORIA BASEADA EM TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a decisão de pronúncia seja de caráter apenas de admissibilidade da acusação, é necessário que a materialidade e a autoria do crime estejam suficientemente demonstradas, não bastando declarações de “ouvir dizer” para a remessa da causa a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo que a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva remete a aplicação do art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal, nada impedindo que, havendo prova nova, seja oferecida novamente a denúncia (parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal .

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença editada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que impronunciou o acusado Ailton Marcos, vulgo “Gaúcho”, quanto ao crime de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (Id. 135453497).

Em suas razões recursais (Id. 135453500), o Ministério Público
requer a reforma da decisão originária para que o réu seja pronunciado
pela prática do crime de homicídio qualificado, no termos da denúncia. Para tanto, sustenta que
“...a autoria delituosa restou evidenciada nos autos diante dos indícios que foram produzidas ao longo da persecução penal. Os relatos das testemunhas, constituem demonstração inequívoca da participação do apelado no evento delituoso..”
(Id. 135453500, p. 6).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (Id. 135453514).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr.a Rosana Marra é pelo
provimento
do recurso interposto pela acusação, conforme sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação ministerial
. Objetiva-se a reforma da decisão de impronúncia com relação ao crime de homicídio qualificado, procedendo-se a submissão do apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.
ACOLHIMENTO
. Prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Plausibilidade das imputações constantes da prefacial acusatória. Juízo de admissibilidade. Competência para julgamento afeta ao Conselho de Sentença. Provimento do recurso ministerial. Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.”

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de março de 2007, por volta das 06h30min, na Estrada Ponte de Ferro, próximo à Chácara São Jerônimo, Bairro Ponte de Ferro, nesta capital, o denunciado AILTON MARCOS, utilizando-se de uma arma de fogo fornecida pela pessoa CLEITON GIL MENDES (já falecida), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos contra a vítima Anderson Vivaldo de Arruda, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 40-46 do IP, que foram a causa eficiente de sua morte.

Na data dos fatos, a vítima estava no bar do “ZIZA” quando, após ter ingerido muita bebida alcoólica, saiu do referido estabelecimento e seguiu a caminho de sua residência.

Posteriormente, em circunstâncias não esclarecidas nos autos, o denunciado se aproximou da vítima que estava sob efeito de álcool e, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra ela. Não satisfeito, realmente imbuído da vontade homicida, ainda jogou pedras contra a cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Na sequência, o denunciado abandonou o local do crime.

Urge ressaltar que antes de falecer Cleiton Gil Mendes, comparsa do denunciado, prestou depoimento e confirmou ter fornecido a arma do crime para o denunciado, mas alegou que não estava presente no momento do fato.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado atirou de maneira repentina e inesperada, quando a ofendida retornava para sua casa após permanecer horas no bar ingerindo bebida alcoólica, colhendo-a de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado possuía um exagerado ciúme de sua amásia Josiane, que já havia tido um relacionamento amoroso com a vítima tempo atrás.

O armamento utilizado foi emprestado pela pessoa de Cleiton Gil Mendes para exclusivo o fim de matar a vítima
.

Após investigação, encerrado o Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu a denúncia.

Por esses fatos, o apelado Ailton Marcos foi impronunciado
,
decisão da qual recorre o Ministério Público, pleiteando a sua pronúncia.

Do pedido da acusação – pronúncia do réu

Em síntese, o Ministério Público sustenta haver nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado capaz de pronunciar o apelado
Ailton Marcos

nos termos da denúncia.

A pretensão acusatória não merece acolhimento
.

Conforme ressai dos autos, e bem explanado na sentença de impronúncia,
não há prova suficiente para levar o réu a Júri Popular
, imputando a ele autor do delito narrado na denúncia, haja vista que o conjunto probatório não demonstra de forma satisfatória que o acusado teria praticado o crime, porque, como lastreado nos fundamentos do juízo sentenciante, a dúvida existente nos depoimentos tomados nas duas fazes da persecução penal encontram-se frágeis, haja vista que
são fundadas em testemunhos de “ouvir dizer
”.

Frise-se, no que tange a palavra do réu Ailton, na fase policial não fora encontrado para ser interrogado. Já em juízo permaneceu calado.

Quanto aos testemunhos, o magistrado de primeiro grau fez as seguintes análises:

Destacou que Cleiton Gil Mendes,
ouvido apenas na fase inquisitorial
, informou ter vendido a arma de fogo ao acusado; a testemunha disse ainda que embora o réu não tenha dito o motivo de querer a arma
ouviu comentários
no bairro de que o réu teria matado a vítima:

“QUE o interrogando conhecia a vítima de vista; QUE o interrogando conhece a pessoa do vulgo “GAÚCHO”; QUE uma semana antes do crime, o interrogando foi procurado pela pessoa de “GAÚCHO”, o qual queria uma arma emprestada; QUE o interrogando disse a GAÚCHO que arma não se empresta, apenas se vende, pedindo o valor de quatrocentos reais pela arma, tendo GAÚCHO dito que não tinha o dinheiro e saiu bravo da casa do interrogando; QUE
após aproximadamente uma hora GAÚCHO retornou com a importância de duzentos reais
,
dizendo para que o interrogando lhe vendesse a arma,
e pagaria o restante depois de alguns dias;
QUE o interrogando alega que GAÚCHO não disse o motivo pelo qual queria a arma
;
QUE dias após o interrogando ter vendido a arma para GAÚCHO, ocorreu o crime em tela, sendo que os comentários no bairro eram de que GAÚCHO havia matado a vítima com a arma vendida pelo interrogando;
QUE o interrogando
ficou sabendo ainda
que após desferir os tiros GAÚCHO apedrejou a vítima; QUE perguntado ao interrogando se as pedradas foram na cabeça, o mesmo balançou a cabeça afirmativamente, mas depois disse que não sabia a parte do corpo que foi apedrejada;
QUE o interrogando afirma que somente vendeu a arma para GAÚCHO, mas não estava presente no momento em que a vítima foi morta
; QUE o interrogando
ficou sabendo
que após a morte da vítima, GAÚCHO fugiu para outra cidade; (...) QUE a arma que o interrogando vendeu para GAÚCHO, trata-se de um revólver calibre 38, cor preta, cano curto, cabo de madeira, e o interrogando acredita que a arma estava com a numeração raspada; (...)”
(Id. 135453318, pp. 176-177).

A Testemunha Ed Everton Rodrigues da Costa prestou declarações inconsistentes, haja vista que na fase policial narro que os comentários no bairro onde se deram os fatos apontavam para a pessoa de “Gaúcho”. Contudo, na fase do contraditório, o magistrado de origem destacou que referida testemunha
“...afirmou a este Juízo que não conhece o acusado como “Gaúcho” e não sabe quem matou a vítima.”
(Id. 135453497, p. 4).

Já a testemunha Julia do Couto Gil, na fase judicial
“...afirmou que ouviu dizer que o autor do crime foi um tal de “Gaúcho”.
(Id. 135453497, p. 4).

Donata Santana de Oliveira, também ouvida durante a instrução processual, disse que
“...não ouviu comentários de que “Gaúcho” matou a vítima”.
(Id. 135453497, p. 4).

Quanto ao testemunho de Genésio Vivaldo de Arruda, apenas na fase policial, também não traz elementos seguros que possam apontar o réu como autor do crime, apenas narrando que
“...na segunda feira atarde ouviu boatos de que o autor seria uma pessoa conhecida por GAUCHO...”
(Id. 135453318, pp. 63-64).

Das provas acima analisadas, de fato o conjunto probatório se mostrou nebuloso para proferir decisão de pronúncia, notadamente considerando a inexistência de elementos mínimos e seguros quanto à autoria delitiva por parte do réu.

Nesse tocante, conforme acima observado, as declarações apontando o réu como provável autor do crime de homicídio é apenas de “ouvir dizer”, não sendo produzidas provas diretas acerca da autoria delitiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(STJ, REsp n. 1692031/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017; REsp n. 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

“(...). 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1802617/RS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 14/05/2019).

Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Isto é, ainda que seja fase de pronúncia, é necessária a existência de provas minimamente seguras indicando a autoria do réu.

Nestas razões, impossível reformar a decisão de impronúncia, contudo, devendo registrar que nada impede, em havendo prova nova, o Ministério Público ofereça nova denúncia em desfavor do apelante nos termos do parágrafo único do art. 414 do Estatuto Processual Penal.
Verbis:

“Art. 414.

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único.

Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Ante o exposto,
em dissonância do parecer
da douta Procuradoria-Geral de justiça,
nego provimento
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023